Tribunal: CARF
Processo: 13748.000187/2003-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13748.000187/2003-19
ACÓRDÃO
9101-007.185 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CASA DO ALEMÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LANCHES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA QUANTO A MATÉRIA RELATIVA A
DÉBITOS
DE
ESTIMATIVAS
EXTINTOS
POR
COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
Ausente o prequestionamento da matéria trazida no recurso especial como
divergente, o recurso especial não pode ser conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto(Presidente).

Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.185 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13748.000187/2003-19
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do Acórdão no
1001-000.899, proferido pela 1a Turma Extraordinária da 1a Seção do CARF, proferido em
06/11/2018, que negou provimento ao recurso voluntário, que foi integrado pelo despacho
decisório que rejeitou os embargos opostos pelo sujeito passivo.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
ANO-CALENDÁRIO 2002.
Incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez de alegado
crédito contra a Fazenda Pública que pretenda compensar com débitos
apresentados.
Cientificada do acórdão a contribuinte opôs embargos de declaração que restaram
rejeitados nos termos do despacho de fls. 620/626.
A contribuinte tomou ciência do despacho que inadmitiu os embargos em
18/03/2020 (fl. 633), apresentando recurso especial (fl. 637/656) em 01/04/2020 (fl. 634), por
meio do qual suscitou duas divergências jurisprudenciais quanto às seguintes matérias:
- Nulidade do acórdão recorrido - Falta de saneamento dos vícios apontados nos
embargos; e
- DCOMP - Saldo negativo de IRPJ/CSLL composto por estimativas cuja extinção por
compensação não foi homologada.
A presidente da 1a Câmara admitiu o despacho apenas com relação a segunda
matéria, nos seguintes termos:
[...]
DA SEGUNDA MATÉRIA OBJETO DO RECURSO
Em relação à segunda matéria objeto do recurso especial, a recorrente afirma o
seguinte:
DA DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO MÉRITO
Como já dito, o ponto central da presente discussão se resume na não
Homologação de compensação declarada pela Recorrente, pois a RFB
entendeu por bem que haveria uma diferença no saldo negativo de CSLL e
de IRPJ (referente ao AC/2002), no valor total de R$ 15.508,15. E esta
diferença seria decorrente de estimativas que foram quitadas longo do
ano através de compensações que não foram homologadas. (g.n.)
Segundo o entendimento prestigiado pelo v. acórdão recorrido, o saldo
negativo em debate não poderia ser reconhecido, pois, de fato, a
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.185 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13748.000187/2003-19
3
Recorrente não teria evidenciado o deferimento de todas as compensações
realizadas para quitar as estimativas que lhe compuseram. Veja-se:
(...)
Em consultas aos sistemas informatizados da RFB (fl. 482/483 e fl.
497/498), confirmam-se que as estimativas de CSLL e de IRPJ quitadas por
pagamento totalizam R$ 41.590,34 e R$ 97.316,46, respectivamente, e não
R$ 71.563,78 e R$ 115.342,18, como afirma a interessada.
(...)
Quanto às parcelas das estimativas de CSLL e IRPJ que teriam sido
compensadas com créditos de períodos anteriores (compensações
informadas nas DCTF de 2002), somente foram validados os montantes de
R$ 18.239,71 e R$ 14.251,32, respectivamente, conforme Parecer em
exame. (g.n.)
(...)
Deste modo, em relação ao total das estimativas consignadas da DIPJ 2003,
foram validados os montantes de R$ 59.830,05 (R$ 41.590,34 + R$
18.239,71) relativo à CSLL e R$ 111.567,78 a título de IRPJ (R$ 97.316,46 +
R$ 14.251,32).
(...)
Com todas as vênias, o entendimento retro diverge totalmente daqueles
prestigiados pelos v. acórdãos paradigmas, os quais prestigiaram as
seguintes conclusões:
Acórdão 1401-004.216
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
NÃO
HOMOLOGADAS. COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Valores das estimativas compensadas que não tenham sido
homologados podem compor o valor do saldo negativo quando
vinculadas a outro processo de compensação em razão de, mesmo
não homologadas, estarem confessadas e serem objeto de
cobrança posterior que garantirá o adimplemento integral das
mesmas.
(...)
Acórdão 1402-004.468
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano calendário: 2003
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.185 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13748.000187/2003-19
4
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) DE SALDO NEGATIVO
DE CSLL COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS NÃO
HOMOLOGADAS. GLOSA DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA.
De acordo com o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, a jurisprudência
majoritária da C. Câmara Superior e a orientação do Parecer
Normativo Cosit 02/2018 se "o valor objeto de Dcomp não
homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da
CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.”
Assim, a compensação de estimativa regularmente declarada
(PER/DCOMP) tem efeito de confissão de dívida e na hipótese de
não homologação da compensação da estimativa que compõe o
saldo negativo de CSLL, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal,
sendo que a glosa do saldo negativo formado por estimativas
compensadas, acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito,
tendo em vista que, de um lado terá a cobrança do débito
decorrente da estimativa não homologada por força do que
determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430/96 e, do outro,
haverá redução do saldo negativo gerando outro débito com a
mesma origem.
(...)
Isso porque, enquanto o v. acórdão recorrido:
“entende que o saldo negativo apontado pela Recorrente não
poderia ser composto pelo total das compensações das estimativas
de CSLL e IRPJ realizadas no ano de 2002, mas somente em relação
às parcelas das estimativas de CSLL e IRPJ que teriam tido suas
compensações validadas, sido compensadas e validadas, com
créditos de períodos anteriores (compensações informadas na DCTF
de 2002), somente foram validados os montantes,
O primeiro v. acórdão paradigma:
“entende que a compensação apresentada pelo contribuinte
constitui confissão de débitos, “na forma das normas do art. 74, da
Lei no 9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do
débito da estimativa que compôs o crédito do processo, aquele
débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por
esta razão, impedir a utilização da estimativa em processo
subsequente enquanto é mantida a cobrança do débito não
compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte”, e
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.185 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13748.000187/2003-19
5
No mesmo sentido, o segundo v. acórdão paradigma:
Afirma que é defeso à RFB glosar parcelas de saldo negativo
relativas às estimativas que foram objeto de compensações não
homologadas (ou homologadas parcialmente), uma vez que os
próprios débitos confessados em DCOMP (§ 6o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996) serão cobrados por força do que determinam os §
7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430/96 c/c Parecer PGFN/CAT no
88/2014 e Parecer Normativo COSIT 02/2018. Assim, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
Saldo Negativo apurado na DIPJ, uma vez que implicaria em dupla
cobrança das estimativas
(...)
Em breve síntese, alega a recorrente a existência de divergência interpretativa
entre o acórdão recorrido e os acórdãos indicados como paradigmas, nos 1401-
004.216 e 1402-004.468, no que concerne à certeza e liquidez do saldo negativo
de IRPJ/CSLL composto por estimativas cuja extinção por compensação não foi
homologada, embora os débitos de estimativas tenham sido confessados.
Pois bem, pelo cotejo entre o acórdão recorrido (integrado pelo despacho
decisório que rejeitou os embargos do sujeito passivo) e os 2 (dois) acórdãos
indicados como paradigmas, verifica-se que a recorrente logrou êxito em
demonstrar a divergência interpretativa ora sob exame.
Realmente, (i) enquanto no caso do recorrido entendeu-se que o saldo negativo
de IRPJ/CSLL não era líquido e certo, pois composto por estimativas cuja extinção
por compensação não havia sido homologada, embora as estimativas tenham sido
confessadas, (ii) nos dois paradigmas entendeu-se que saldo negativo de
IRPJ/CSLL era líquido e certo, ainda que composto por estimativas cuja extinção
por compensação não havia sido homologada, pois as estimativas foram
confessadas.
CONCLUSÃO
Tendo em vista o exposto, ADMITO PARCIALMENTE o recurso especial do sujeito
passivo, para:
a) negar-lhe seguimento em relação à seguinte matéria, em razão da falta de
demonstração da divergência interpretativa suscitada:
- Nulidade do acórdão recorrido - Falta de saneamento dos vícios apontados nos
embargos;
b) dar-lhe seguimento em relação à seguinte matéria:
- DCOMP - Saldo negativo de IRPJ/CSLL composto por estimativas cuja extinção
por compensação não foi homologada.
[...]
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.185 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13748.000187/2003-19
6
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional, em 29/11/2021 (fl.
811), foram apresentadas contrarrazões em 30/11/2021 (fls. 812/817), nas quais não se questiona
o conhecimento do recurso e, no mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN não questionou o conhecimento do recurso.
Não obstante, entendo que não houve o necessário prequestionamento da matéria
por parte da recorrente.
Nota-se que em sede de embargos a recorrente suscitou a omissão do julgado pela
não aplicação do entendimento do Solução de Consulta Interna (SCI) 18/2006 e o Parecer
Normativo Cosit/RFB 2/2018.
Ocorre que os embargos não foram admitidos pelo presidente do colegiado a quo,
conforme se extrai do despacho que analisou seu cabimento (fls. 620/626), verbis:
A terceira e última alegada omissão está assim transcrita pela embargante:
“3a OMISSÃO – A SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA (SCI) No 18 DE 2006 E O
PARECER NORMATIVO COSIT/RFB no 2/2018 A situação retratada nos
presentes autos não é nova na Administração Pública Tributária Federal
que, há muito, vem sendo demandada a se manifestar sobre os efeitos de
rejeição de compensações que foram utilizadas para compor o saldo
negativo do IRPJ e da CSLL.
Sobre o assunto, já no ano de 2006, foi editada a Solução de Consulta
referida na epígrafe, cujas conclusões são as seguintes:
16. Por todo o exposto, no que diz respeito ao tratamento da estimativa
não paga ou não compensada, cabe concluir que:
16.1 os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados
para fins de cálculo e cobrança da multa isolada pela falta de pagamento e
não devem ser encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União;
16.2 na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada
não declarada, os valores dessas estimativas devem ser glosados quando da
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ,
devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ ou da CSLL a pagar
mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa isolada pela
falta de pagamento de estimativa;
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.185 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13748.000187/2003-19
7
16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado
na DIPJ;
A força vinculante que deve ser extraída da Solução acima já deveria ser
suficiente para evitar posicionamentos contrários. Todavia, de forma a não
deixar dúvidas sobre o assunto, no ano de 2018, foi editado o Parecer
Normativo no 2, o qual além do seu natural efeito retrospectivo (eis que sua
natureza é de norma interpretativa – art. 106 do CTN), possui efeito
vinculante para toda Administração Pública Tributária Federal.
A ementa do referido parecer foi lavrada nos seguintes termos:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que
entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e
da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa
tampouco sua inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa
por estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados.
Não há como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este
tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não
foi objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito
tributário nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado
na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a
base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a
ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.185 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13748.000187/2003-19
8
em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está
extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso
o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as
então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes
deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RF8 no 1.700, de 14 de março de
2017; IN RF8 no 1.717, de 17 de julho de 2017 As situações retratadas nos
atos normativos acima são plenamente aplicáveis ao presente caso e, se
observadas, levariam à inexorável conclusão no sentido de que as
compensações realizadas para compor as estimativas não poderiam
impactar a formação do saldo negativo de IRPJ e de CSLL, na medida em
que seus respectivos valores (se rejeitadas as compensações) poderiam ser
exigidas em processo próprio. Tudo com observância aos arts. 2o, 6o, 30, 44
e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RF13
no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RF13 no 1.717, de 17 de julho de
2017.
Considerando a relevância do assunto e obrigatoriedade desse i. órgão
observar os termos dos atos normativos acima destacados, vide art. 100,
inciso I, do CTN e art. 62 do RICARF, é mister que esses pontos sejam
apreciados, de forma a garantir a completa e devida prestação da jurisdição
administrativa no presente caso, sob pena de, também, restarem violados
os dispositivos legais acima mencionados.”
Como se vê, a embargante invoca uma Solução de Consulta e um Parecer
Normativo para fundamentar o recurso apresentado, no que diz respeito à
suposta terceira omissão. Ainda que se reconheça a relevância das normas
interpretativas emanadas pela Receita Federal do Brasil, seu conteúdo não é
vinculante para o CARF, como é cediço.
Além do exposto, e ainda mais relevante, a questão da aplicação ou não do
contido nas normas apresentadas ao caso em contenda não foi levantada pela
contribuinte em nenhum outro momento processual, mas tão somente agora, por
ocasião dos Embargos de Declaração. E, como é natural, não pode a decisão ser
considerada omissa por deixar de apreciar uma questão que não fora arguida, a
tempo (ou seja, antes da sua prolação), pela parte interessada. Portanto, também
neste item, não se verifica omissão que mereça ser sanada pela Turma Julgadora.
Entretanto, como acima demonstrado, a embargante não conseguiu demonstrar a
ocorrência de vícios de obscuridade ou contradições que mereçam reparo através
do instrumento restrito de Embargos de Declaração. Por via de consequência, não
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.185 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13748.000187/2003-19
9
há que se falar em nulidade do Acórdão embargado, tampouco em atribuir efeitos
infringentes ao recurso interposto.
Diante do exposto, rejeito os Embargos em caráter definitivo, nos termos do art.
65, § 3o, do Anexo II do RICARF, por considerar manifestamente improcedentes as
alegações de omissão apresentadas pela recorrente.
Como se extraí do despacho supratranscrito, a questão que a recorrente pretende
ver analisada como controvérsia jurisprudencial não foi analisada pelo colegiado a quo, mas tão
somente alegada em sede de embargos de declaração, rejeitados liminarmente pelo presidente
do colegiado a quo.
Destarte, ante a ausência de prequestionamento, o recurso não pode ter
seguimento nos termos do art. 67, § 5o do Anexo II do Regimento Interno do CARF – Ricarf,
aprovado pela Portaria MF. No 543/20151.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da contribuinte.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

1 Dispositivo mantido no atual regimento em seu art. 118, § 5o (aprovado pela Portaria MF no 1634/2023)
Fl. 834
DF CARF MF
Original